Tribunal: STF
Processo: MS 25200
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-21
Data de publicação: 2005-09-21

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES
REQUISITADOS. RETORNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO À PERMANÊNCIA DO ATO REQUISITÓRIO.
A requisição é ato
endo-administrativo, do qual não exsurge direito subjetivo aos
servidores cedidos de permanecerem indefinidamente em tal situação.
Prevalência da limitação temporal estabelecida no art. 4o da Lei nº
6.999/82. Precedentes (MS 25195, MS 25230, MS 25198).
Ordem
denegada.